Tribunal: TJMT
Processo: 0001171-86.2017.8.11.0010
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001171-86.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MIGUEL JOSE CARDOSO - ME - CNPJ: 00.866.939/0001-33 (APELADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), MIGUEL JOSE CARDOSO - CPF: 138.315.001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
–
EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DA CDA – EXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL E FORMAL NA CDA
– POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – ART. 2o, § 8o DA LEI No 6.830/80 –
SÚMULA 392 DO STJ
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REFERENTE AO CRÉDITO ORIUNDO DO ANO DE 2011
– ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL –
CONFIGURADA
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2. “Em relação à exegese do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

3. Logo, se o juízo a quo, não oportunizou antes da sentença a substituição ou emenda da CDA, nos termos da lei, deve retornar o feito à origem para que seja conferido à Fazenda Pública a possibilidade de sanar os vícios.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” no 0001171-86.2017.8.11.0010 ajuizada pelo apelante em desfavor de
MIGUEL JOSÉ CARDOSO
,
acolheu a exceção de pré-executividade
oposta pelo executado/excipiente, reconhecendo a nulidade da CDA. Ainda condenou o exequente/excepto ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante, em suas razões, id. 37192460, primeiramente defende que não há que se falar em prescrição tributária em relação aos fatos geradores de 2011 como decidiu na sentença ora atacada.

Aduz ainda que a declaração de nulidade da CDA que originou a presente ação executória se deu por meio inadequado, além do que a certidão em apreço preenche os requisitos legais exigidos pela legislação.

Combate que considerando que a decisão do juízo foi motivada pelo excipiente através do incidente de exceção de pré-executividade, que em regra não cabe a dilação probatória, faz com que a decisão atacada, a qual reconheceu a nulidade da certidão de divida ativa seja passível de correção, o que não foi oportunizado.

Por fim requer a reforma da sentença atacada, com o reconhecimento da ausência de decadência e de prescrição tributária constantes nos art. 173 e 174 do CTN, respectivamente, além de reconhecer a liquidez e certeza do titulo executivo, de modo a permitir a imediata continuação do processo executivo.

O
Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO -
(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” no 0001171-86.2017.8.11.0010 ajuizada pelo apelante em desfavor de
MIGUEL JOSÉ CARDOSO
,
acolheu a exceção de pré-executividade

oposta pelo executado/excipiente, reconhecendo a nulidade da CDA. Ainda condenou o exequente/excepto ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos queo ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor do MIGUEL JOSÉ CARDOSO
com a finalidade de ver satisfeito o crédito constante na Certidão de Divida Ativa n° 201610982.

Apos o decurso do processo de execução fiscal, o executado interpôs o incidente de exceção de pré-executividade, de modo que alegou a inconstitucionalidade do ICMS de Estimativa por Operação e da TACIN, além de suscitar inexistente prescrição do crédito tributário.

Após o contraditório, o Juízo
a quo

conheceu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributário referente aos fatos geradores ocorridos no ano de 2011, além do reconhecer a nulidade da CDA por considerar ausentes os requisitos do artigo 202 do CTN.

O cerne da controvérsia recursal se pauta em verificar se a Certidão de Dívida Ativa no
201610982
observou os requisitos legais para validade do título.

Com efeito, é cediço que de acordo com o art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a natureza, origem e fundamento dos créditos tributários, data e número de inscrição, nome e endereço dos devedores, valor devido e a forma como foi realizada a atualização do débito, além de conter os mesmos elementos do termo de inscrição, ato administrativo em que se verifica a legalidade da apuração do crédito tributário e do seu lançamento, como cito:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. [...]”.

“Art. 2o, da Lei n.o 6.830/1980 - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.[...].

Insta consignar que a omissão dos requisitos estabelecidos art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80 pode ensejar na nulidade da Certidão de Dívida Ativa, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Na espécie, a Certidão de Dívida Ativa não atende aos requisitos legais, uma vez que, apesar de se tratar de vários créditos e constar a descrição do imposto, os lançamentos, multas e juros discriminados, percebe-se que não há a discriminação individual dos fatos geradores, menção à lei infringida e quanto à existência ou não de processo administrativo, bem como resta confessado o erro material no tocante à origem e natureza do crédito, eis que esse se referiu a crédito de ICMS
visando o recebimento do crédito tributário no valor de R$ 6952,13 (seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e treze centavos), proveniente do não recolhimento do ICMS e da taxa de segurança contra incêndio - TACIN.

Diante disso, evidente que não se encontram preenchidos os requisitos legais, o que obsta a defesa dos executados, como é o caso dos autos, a CDA objeto da demanda não se mostrar um documento capaz de embasar a execução.

Aliás, é certo que a omissão poderia ter sido sanada até a decisão de primeiro grau mediante a substituição da CDA, nos termos do art. 203 do CTN e art. 2o, § 8o da Lei no 6.830/80, pois não foi oportunizada à Fazenda Pública a substituição da CDA, nem mesmo após o reconhecimento do erro material pela Fazenda Pública na contestação.

Inclusive, esse é o entendimento sumulado do STJ:

Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modifi cação do sujeito passivo da execução.

Logo, apesar de constatada existência de vícios na CDA, os supracitados artigos estabelecem que, antes de extinta a Execução fiscal deveria ser facultada à Fazenda Pública a substituição do título executado, como cito:

Lei n.o 6.830/1980

Art. 2o - Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Código Tributário Nacional

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente,
mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

In casu
, a Fazenda Pública não foi intimada para emendar ou substituir a CDA, o que impossibilita a extinção da pretensão executiva na forma como estabelecida nos autos.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REQUISITOS DA CDA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA QUE A FAZENDA PÚBLICA POSSA SUBSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO
. 1. A Corte regional, especificamente, consignou que a falha constante da CDA corresponde à ausência de indicação do fundamento legal (fl. 434, e-STJ): "Com efeito, o artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80 enumera os requisitos da certidão da dívida ativa e, dentre estes, aponta a necessidade de indicação do fundamento legal da dívida. A finalidade de tal enumeração é a de garantir ao executado defender-se em juízo após o conhecimento do débito e do fundamento da dívida, evitando-se o prosseguimento de execuções arbitrárias". [...] 5. Embora o órgão fracionário imediatamente superior pudesse examinar o tema, devidamente provocado pelo recurso voluntário da parte processual, não deveria deixar de observar a jurisprudência consolidada do STJ, que, em relação à exegese
do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo
. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VÍCIO NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA QUE REQUER O REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Sobre a impossibilidade de substituir a CDA quando subsistentes vícios no próprio lançamento do crédito tributário, há doutrina lecionando o seguinte: "
A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeiro grau, quando possível, mostra-se como sendo um direito da Fazenda Pública. Dessa forma, 'não é cabível a extinção da execução fiscal com base na nulidade da CDA, sem anterior intimação da Fazenda Pública para que emenda ou substituição do título executivo, quando se trata de erro material ou formal'
. Por outro lado, não se pode pretender emendar ou querer substituir o título executivo, com o intuito de corrigir vícios materiais ou formais presentes ainda no processo administrativo que vincula a CDA em cobrança judicial, quando tais emendas ou substituições acarretarem alteração do próprio lançamento, como, por exemplo, nos casos de revisão das competências lançadas, na alteração do sujeito passivo ou, inclusive, na modificação da própria legislação que fundamentou a constituição do crédito" (GODOI, Marilei Fortuna. Execução fiscal aplicada - análise pragmática do processo de execução fiscal. 4 ed. Jus Podivm, 2017, p. 72). [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1.559.799/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 7/11/2017)

Nesse sentido também, há precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL- NULIDADE DA CDA - FORMALIDADES DO ART. 2o DA LEI 6830/80 - POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR O DÉBITO, DEVEDOR E TRIBUTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA EMENDAR OU SUBSTITUIR A CDA - SUMULA 392 DO STJ- RECURSO PROVIDO.
1. Embora tenha havido omissão do apelante, observa-se que a CDA possui os requisitos necessários para a identificação do tributo, de seu valor, de seu devedor e de sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, § 5o da Lei no 6.830/80. 2. "[...]Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal.
Precedentes do STJ."(AgRg no REsp 1268359/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013) 3. Recurso Provido. (Ap 55238/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 29/10/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ERRO NA CDA – CORREÇÃO - DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 173, I, DO CTN – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É possível a emenda ou substituição da CDA por erro material ou formal do título, até a prolação da sentença de embargos à execução
. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos para lançamento do crédito tributário, não opera-se a decadência. (Ap 143929/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Outrossim, quanto a insurgência de não se ver reconhecida a prescrição dos créditos referente ao ano de 2011, não merece prosperar.

Ao observar a Certidão de Dívida Ativa, documento que instrui a Execução Fiscal, constata-se que a constituição se deu com o vencimento, logo, em
30-09-2011
.

Destarte, é certo que há de se aplicar o regramento do artigo 174 do CTN, porquanto, é certo que a prescrição só se interromperia com despacho inicial, este que ocorreu, em
12-02-2017
.

É evidente, então, que os créditos ensejados estão fulminados pela prescrição, já que o despacho citatório ocorreu após os 5 (cinco) anos dispostos no artigo que regula a prescrição dos créditos tributários.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
[...]
III -
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.

IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 –
Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo.
[...] (N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019) [Destaquei]

Dessa forma, concluo que como houve o decurso do lustro prescricional, há de se manter o reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional ao crédito referente ao ano de 2011.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, oportunizando à Fazenda Pública que emende ou substitua o título executivo para sanar os vícios apontados, assegurado ao apelado a devolução do prazo para defesa sobre a parte modificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021